Tribunal: CARF
Processo: 10640.720796/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720796/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
SANDRA SOUZA DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. ISENÇÃO. SÚMULA
CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720796/2009-85
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720796/2009-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias que não foram objeto de lançamento, e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
SANDRA
SOUZA
DAMASCENO, contra o Acórdão de julgamento de primeira instância que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
Contra a contribuinte recorrente foi emitida, em 29.06.2009, a Notificação de
Lançamento n° 06104/00037/2009, pela qual se exige o pagamento do crédito tributário no
montante de RS 28.544,59, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do
exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros legais, tendo como objeto o
imóvel rural denominado “Fazenda Serra Negra”, cadastrado na RFB, sob o n° 3.915.226-0, com
área declarada de 527,8 ha, localizado no Município de Lima Duarte/MG.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2004, a fiscalização resolveu rejeitar o VTN declarado, de R$
29.760,00 (RS 56,38 por hectare), que entendeu subavaliado, arbitrando o valor de R$
283.672,00 (RS 537,46 por hectare), com base no Laudo de Avaliação então apresentado pela
contribuinte (às fls. 29/35), com consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando o
imposto suplementar de R$ 11.933,86, conforme demonstrado às fis. 03.
Em seu Recurso voluntário de e-fl. 144, e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese, as mesmas razões de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- necessidade de inclusão das áreas de mata nativa (reserva legal e reserva
particular do patrimônio natural, aduzindo que Por todos os laudos apresentados nos autos (fls.
29/35 e 63/83), é inegável a existência de mata nativa na propriedade rural objeto do ITR de
2004: 302 hectares de reserva legal e 30,2 hectares de reserva legal, particular do patrimônio
natural, totalizando estas áreas ambientais e de utilização limitada muito acima dos 20% legais.
- Sobre o ADA não apresentado alega que outro documentos suprem as
informações de área de preservação ambiental, no que diz respeito à obrigatoriedade do ADA.
- Quanto ao valor de Terra Nua aduz que apresentou laudo técnico por
profissional habilitado para fazê-lo, devendo ser considerado para fins de arbitramento do VTN.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720796/2009-85

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e a ele dado provimento, para:
1) considerar as áreas de mata nativa regeneradas, hoje de reserva legal e reserva particular do
patrimônio natural, excluindo-as do cômputo das áreas tributáveis pelo ITR; 2) considerar o
valor das benfeitorias e pastagens apurados no laudo de fls. 63/83.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os
Municípios firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a
arrecadação desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
“Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720796/2009-85

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior”.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
“Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720796/2009-85

Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI).
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)”.
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental-ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal -
ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas -
NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Sem nenhuma prova em contrário embasada em laudo técnico por engenheiro
agrônomo habilitado a fiscalização utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT. O valor de referência consta na e-fl. 08.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Ademais, importante mencionar que os valores foram considerados pelo próprio
laudo de avaliação produzido também pelo contribuinte. Para combater o lançamento fiscal o
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720796/2009-85

valor de referência deveria atender aos critérios legais do laudo pelas normas da . ABNT e
devidamente registrado no respectivo Conselho.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL E ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Quanto à área de reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio, conforme
se verifica do auto de infração, essas matérias não foram objetos de lançamento fiscal, não
havendo glosa quanto às matérias, devendo, portanto, não ser conhecido em sede de recurso,
uma vez que não forma objeto da Lide. Para que fosse retirado essas áreas do valor da terra nua,
deveria o laudo estar enquadrado nas normas citadas no item anterior.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das matérias que não foram objeto de lançamento, e na parte conhecida NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital